Tribunal: TJBA
Processo: 0784345-10.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0784345-10.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: ATILA PINHEIRO DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. VALOR INFERIOR AO LIMITE DE R$ 10.000,00. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024 E TEMA 1.184 DO STF. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo Município de Salvador/BA contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de execução fiscal ajuizada em face de Átila Pinheiro da Silva, visando à cobrança de multa administrativa no valor de R$ 3.061,74. A decisão fundamentou-se na ausência de interesse de agir, à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 da repercussão geral e da Resolução CNJ nº 547/2024. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é legítima a extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, diante do valor do débito executado ser inferior ao limite de R$ 10.000,00 estabelecido como parâmetro de viabilidade econômica e processual para o ajuizamento de execuções fiscais. III. RAZÕES DE DECIDIR Rejeita-se a alegação de nulidade da sentença por ausência de intimação prévia para manifestação sobre a aplicação do Tema 1.184 do STF. O interesse de agir é matéria de ordem pública, passível de análise de ofício pelo magistrado, sendo a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal dotada de notoriedade e caráter vinculante. A tese fixada no RE 1.355.208/SC (Tema 1.184) autoriza a extinção de execuções fiscais de pequeno valor por ausência de interesse de agir, considerando o princípio da eficiência administrativa, desde que não demonstradas tentativas administrativas prévias ou outros meios eficazes de cobrança. A Resolução CNJ nº 547/2024, em consonância com o precedente vinculante do STF, estabelece como legítima a extinção de execuções fiscais inferiores a R$ 10.000,00, especialmente quando ausente movimentação útil ou quando não localizados bens penhoráveis, salvo demonstração concreta de interesse público. No caso concreto, o valor executado (R$ 3.061,74) está abaixo do limite estabelecido. Não houve comprovação de esgotamento das medidas extrajudiciais de cobrança nem requerimento de suspensão com fundamento no § 5º do art. 1º da Resolução CNJ nº 547/2024. Também não há prevalência da norma municipal que fixa limite inferior, diante do caráter vinculante da tese firmada pelo STF. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Mantida a sentença de extinção da execução fiscal. Legislação relevante citada: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 9º e 10; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 5º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208/SC, Tema 1.184, Repercussão Geral. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0784345-10.2018.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada ATILA PINHEIRO DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.